Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-90.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, PROVOCANDO A COLISÃO COM O VEÍCULO SEGURADO QUE POR ALI SEGUIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo qualquer prova no sentido de que o veículo não mais pertencia ao corréu Wilson Antonio

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, PROVOCANDO A COLISÃO COM O VEÍCULO SEGURADO QUE POR ALI SEGUIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo qualquer prova no sentido de que o veículo não mais pertencia ao corréu Wilson Antonio Rodrigues na oportunidade do evento, daí decorre a constatação de sua legitimidade para a causa. Portanto, nessa qualidade, responde civil e solidariamente com o condutor, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do veículo. No caso, uma vez identificada a culpa do motorista, daí necessariamente decorre a responsabilidade do proprietário do bem, cuja posse confiou àquele.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. VEÍCULO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, PROVOCANDO A COLISÃO COM O VEÍCULO SEGURADO QUE POR ALI SEGUIA. ALEGAÇÃO DE MAL SÚBITO QUE NÃO CONSTITUI CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA PARA APURAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO MOTORISTA Á ÉPOCA DO ACIDENTE. INOCORRÊNCIA. CULPA DOS RÉUS, NA QUALIDADE DE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A constatação de que o corréu, na condução do automóvel, deu causa ao acidente, agindo com imprudência e imperícia, pois invadiu a contramão de direção, de modo a interceptar a trajetória do veículo segurado, que por ali trafegava no sentido contrário, leva ao reconhecimento da culpa de forma a justificar a sua responsabilidade dos demandados, na qualidade de condutor e proprietário do veículo, pela reparação dos danos daí decorrentes. 2. A alegação de mal súbito não tem maior relevância, pois não constitui causa de isenção de responsabilidade. 3. Não há razão para cogitar de cerceamento de defesa, isto porque, a prova pretendida pelo corréu apelante – perícia médica para demonstrar o seu estado de saúde à época da colisão – se apresenta inócua na hipótese, diante da impossibilidade de afastar, com base nesse fato, a responsabilidade do motorista pela ocorrência do acidente.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. COLISÃO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO, E NÃO DA CITAÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Segundo a orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a que aderem os integrantes desta Câmara, em se tratando de ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de ato ilícito, os juros legais incidem a partir da data do desembolso da indenização securitária. Observa-se que tal determinação se faz de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o do CPC.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvidos os apelos dos réus, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000995609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001391-
90.2016.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que são apelantes WILSON ANTÔNIO
RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ADÃO FIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos, com observações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001391-90.2016.8.26.0493
Comarca:REGENTE FEIJÓ Vara Única
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
Apelantes: Wilson Antônio Rodrigues e Adão Fias dos Santos
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
VEÍCULO
QUE
INVADIU
A
PISTA
CONTRÁRIA,
PROVOCANDO
A
COLISÃO COM O VEÍCULO SEGURADO QUE POR ALI
SEGUIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
CORRÉU
PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
Inexistindo qualquer prova no sentido de que o veículo não mais
pertencia ao corréu Wilson Antonio Rodrigues na oportunidade
do evento, daí decorre a constatação de sua legitimidade para a
causa. Portanto, nessa qualidade, responde civil e solidariamente
com o condutor, pelos danos por este causados a terceiro, no uso
do veículo. No caso, uma vez identificada a culpa do motorista,
daí necessariamente decorre a responsabilidade do proprietário
do bem, cuja posse confiou àquele.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
VEÍCULO
QUE
INVADIU
A
PISTA
CONTRÁRIA,
PROVOCANDO
A
COLISÃO COM O VEÍCULO SEGURADO QUE POR ALI
SEGUIA. ALEGAÇÃO DE MAL SÚBITO QUE NÃO
CONSTITUI
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL MÉDICA PARA APURAÇÃO DO ESTADO
DE SAÚDE DO MOTORISTA Á ÉPOCA DO ACIDENTE.
INOCORRÊNCIA. CULPA DOS RÉUS, NA QUALIDADE DE
CONDUTOR
E
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO,
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A constatação de que o corréu, na
condução do automóvel, deu causa ao acidente, agindo com
imprudência e imperícia, pois invadiu a contramão de direção,
de modo a interceptar a trajetória do veículo segurado, que por
ali trafegava no sentido contrário, leva ao reconhecimento da
culpa de forma a justificar a sua responsabilidade dos
demandados, na qualidade de condutor e proprietário do veículo,
pela reparação dos danos daí decorrentes. 2. A alegação de mal
súbito não tem maior relevância, pois não constitui causa de
isenção de responsabilidade. 3. Não há razão para cogitar de
cerceamento de defesa, isto porque, a prova pretendida pelo
corréu apelante perícia médica para demonstrar o seu estado
de saúde à época da colisão se apresenta inócua na hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
diante da impossibilidade de afastar, com base nesse fato, a
responsabilidade do motorista pela ocorrência do acidente.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
COLISÃO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
JUROS
DE
MORA.
CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO, E
NÃO DA CITAÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO C.
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
OBSERVAÇÃO
EFETUADA. Segundo a orientação adotada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, a que aderem os integrantes desta Câmara,
em se tratando de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrentes de ato ilícito, os juros legais incidem a partir da data
do desembolso da indenização securitária. Observa-se que tal
determinação se faz de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o
do CPC.
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO
DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força
do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvidos
os apelos dos réus, daí advém a elevação da verba honorária de
sua responsabilidade.
Voto no 46.610
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por acidente de veículos
proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em
face de WILSON ANTÔNIO RODRIGUES e ADÃO FIAS DOS SANTOS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento da
quantia de R$ 16.484,00, a ser corrigida pelos índices da tabela prática do
TJSP desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, afora as despesas processuais e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a
ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelo corréu Adão Fias dos Santos (fls. 243/246 e 248/250).
Inconformados, apelam os demandados.
De um lado, Wilson Antonio Rodrigues pretende a inversão
do resultado argumentando, essencialmente, que não pode ser
responsabilizado por ato que não cometeu, inexistindo nexo de causalidade
entre a sua conduta e os danos sofridos pela autora. Ao mesmo tempo,
afirma que o veículo envolvido na colisão era de propriedade do corréu
Adão - que o conduzia na ocasião -, sendo ele o verdadeiro responsável
pela ocorrência do acidente; fato assumido e admitido pela autora em sua
petição inicial.
De outro, Adão Fias dos Santos alega a ocorrência de
cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção
de provas, especialmente a perícia médica, que seria apta a comprovar as
assertivas apresentadas em contestação, no sentido de que, à época do
acidente, se encontrava em estado de desorientação e agiu de forma
involuntária, em virtude do Mal de Alzheimer, de que está acometido.
Quanto ao mais, afirma que a colisão decorreu de sua enfermidade e não
por ato voluntário, fato que enseja a extinção da culpabilidade. Pugna,
assim, pela anulação da sentença e, subsidiariamente, pela improcedência
da pretensão.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
respondidos. Há isenção de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Durante o processamento dos recursos, cuidou este Relator
de conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade
de alteração do termo inicial para a incidência dos juros de mora (fls. 274/275).
Apenas a autora apelada se manifestou, declarando a sua ciência acerca
da possibilidade de alteração da referida disciplina (fl. 281). O corréu Wilson
Antonio, por sua vez, apresentou contrarrazões de apelação (fls. 277/279).
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos
danos decorrentes de acidente de veículos. Afirma que, cumprindo o
contrato de seguro, pagou ao segurado o valor da prestação respectiva e,
havendo culpa dos demandados, pretende deles obter a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, no dia 29 de março de
2016, o condutor do veículo segurado Chevrolet/Nova Montana Pick-Up LS,
placas EYO 1685, trafegava normalmente pela Rodovia Raposo Tavares
(SP 270), em Regente Feijó/SP, quando foi atingido pelo automóvel
Ford/Verona LX, placas JEU 6816, de propriedade do demandado Wilson e
conduzido, no sentido oposto, pelo réu Adão, que invadiu a contramão de
direção, interceptando a sua trajetória. Em decorrência disso, o veículo
segurado sofreu danos de grande monta e, considerando a sua extensão,
houve o pagamento integral da indenização pela perda total. Daí o pleito de
ressarcimento do montante de R$ 16.484,00, já considerado o abatimento
do valor relacionado à venda do salvado.
Ao se defender, o corréu Wilson, inicialmente, arguiu
ilegitimidade “ad causam”, sob a alegação de que a propriedade do veículo
automotor Ford Verona LX, placas JEU 6816, ano 1992, desde data muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
anterior à colisão já era do corréu Adão. Contudo, o seu nome consta como
proprietário porque o adquiriu, muito tempo antes, de Ocimar Gois Alves.
Todavia, por não conseguir pagar as parcelas do veículo e não possuir
Carteira Nacional de Habilitação, depois de poucos meses, devolveu o
veículo para Ocimar. Durante o curto período em que o veículo ficou sob a
sua posse, era conduzido por seu ajudante, pois trabalha com construção
civil e precisava transportar suas ferramentas. Além disso, a colisão ocorreu
por culpa exclusiva do condutor (corréu Adão). Por fim, impugnou o
montante pleiteado.
O demandado Adão, por sua vez, não negou a ocorrência da
colisão, porém, atribuiu o fato à uma súbita desorientação decorrente de
sua enfermidade (Mal de Alzheimer), que foi percebida por seus familiares
somente após o acidente em questão e então diagnosticada, culminando na
necessidade de sua interdição, conforme se verifica do processo no
1000853-40.2019.8.26.0482 ainda em trâmite. Não agiu, portanto, com dolo
ou culpa.
Fixados esses pontos, desde logo, impõe-se analisar a
questão relacionada à legitimidade “ad causam” suscitada pelo demandado
Wilson Antônio Rodrigues.
De fato, a propriedade dos bens móveis se transfere
mediante simples tradição, afirmação que também se aplica aos veículos, e
a falta de oportuna regularização da transferência produz reflexos apenas
no plano administrativo, de modo a conferir responsabilidade pelas
infrações que vieram a ser praticadas. Isso, no entanto, nada tem a ver com
a identificação da titularidade do domínio.
Entretanto, na hipótese, verifica-se que inexiste qualquer
demonstração no sentido de que o veículo envolvido no acidente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
pertencia ao demandado Wilson na oportunidade do evento, cujo respectivo
ônus lhe cabia.
Assim, nessa perspectiva, o que importa simplesmente é a
circunstância de que ele confiou a posse direta do veículo ao
codemandado, atitude que determina a sua responsabilidade pelos atos
praticados pelo outro durante o uso do veículo.
Nesse sentido, a precisa lição de Carlos Roberto Gonçalves:
"A
doutrina
moderna
tem,
também,
admitido
a
responsabilidade solidária do proprietário do veículo e do terceiro que o
conduzia e provocou o acidente, com base em teorias que integram a
responsabilidade objetiva, como a do guarda da coisa inanimada e a
do que exerce atividade perigosa. Segundo a lição de Arnaldo
Rizzardo (A reparação, cit, p. 54, n. 6.2), razões de ordem objetiva,
ligadas à dificuldade que a vítima frequentemente encontra para
receber a indenização do autor direto do dano, fizeram prevalecer a
responsabilidade do proprietário do veículo causador do acidente.
Segundo Alvino Lima, estribado na doutrina francesa, 'se no domínio
das atividades pessoais, o critério preponderante de fixação da
responsabilidade reside na culpa, elemento interno que se aprecia em
função da liberdade/ da consciência, e, às vezes, do mérito do autor do
dano, no caso de responsabilidade indireta, de responsabilidade pelo
fato de outrem, predomina o elemento social, o critério objetivo (A
responsabilidade civil pelo fato de outrem, /. ed., Forense, p. 26-7).
Colhe-se, ainda, do magistério de Arnaldo Rizzardo, que o 'dever de
ressarcir nem sempre se estriba na culpa do proprietário na entrega do
veículo ao autor material. Sua atitude poderá estar revestida de todos
os cuidados e cautelas aconselhados e impostos pela consciência.
Viável que a permissão tenha recaído em pessoa prudente, habilitada
e experiente na direção de carros. Mesmo nessas circunstâncias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
segurança e a tranquilidade social reclamam a sua presença na
reparação da lesão advinda com o uso da condução... A conclusão é
que os princípios fundamentais reguladores da responsabilidade pelo
fato de outrem são os mesmos que regem a responsabilidade indireta,
sem culpa, do comitente, do patrão, do pai em relação aos filhos
menores, com fundamento no risco. O proprietário responde porque
confiou o carro a pessoa sem idoneidade econômica, pois se a tivesse,
contra ela ingressaria o lesado (Aguiar Dias, 'Da Responsabilidade
Civil', 4. ed. p. 465-6)' (A reparação, cit p. 55, n. 6.3). Aguiar Dias, em
conhecida lição, preceitua: 'É iniludível a responsabilidade do dono do
veículo que, por seu descuido, permitiu que o carro fosse usado por
terceiro. Ainda, porém, que o uso se faça à sua revelia, desde que se
trate de pessoa a quem ele permitia o acesso ao carro ou ao local em
que o guarda, deve o proprietário responder pelos danos resultantes'
(Da responsabilidade, cit t 2, o. 459)" 1.
Essa é a orientação da jurisprudência desta C. Corte:
“ACIDENTE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO
DANO. O proprietário de veículo envolvido no acidente tem
legitimidade para a demanda, pois responde pelo fato da coisa. Assim,
é de rigor o reconhecimento da responsabilidade solidária do
proprietário e do condutor do veículo, pois o proprietário do veículo
responde pelos danos causados em acidente, mesmo que não tenha
sido o condutor” 2.
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
-
RECONHECIMENTO.
O
proprietário
é
civilmente
responsável,
1 - in RESPONSABILIDADE CIVIL 10a ed. Ed. Saraiva 2007 págs. 952/953.
2 - TJSP Ap. s/ Rev. 990.10.042098-4 31a Câm. Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO J. 21.9.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
solidariamente, pelos danos causados culposamente pelo condutor do
seu veículo” 3.
“ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEICULO, MESMO QUE NÃO TENHA SIDO O CONDUTOR,
QUANDO DO ACIDENTE” 4.
E tal posicionamento encontra ressonância na jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM
POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
I. O poste de iluminação, corretamente instalado na via
pública, constitui obstáculo imóvel, impossível, por si só, de causar
acidente, de sorte que no caso de colisão contra o mesmo, causando-
lhe danos, cabe àquele que o atingiu demonstrar o fato excludente de
sua responsabilidade, o que, na espécie, não ocorreu.
II. O proprietário de veículo que o empresta a terceiro
responde por danos causados pelo seu uso.
III. Recurso especial conhecido e provido” 5.
“RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SOLIDARIEDADE - PROPRIETÁRIO
DO VEÍCULO.
3 - TJSP Ap. s/ Rev. 992.08.071237-0 35a Câm. Rel. Des. MENDES GOMES J. 8.10.2010.
4 - TJSP Ap. s/ Rev. 992.06.018134-5 34a Câm. Rel. Des. NESTOR DUARTE J. 18.10.2010.
5 - STJ REsp 895419 / DF 4a T. Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR J. 03/08/2010 DJe 27/08/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
- Quem permite que terceiro conduza seu veículo é
responsável solidário pelos danos causados culposamente pelo
permissionário.
- Recurso provido” 6.
Assim, inconteste se apresenta a legitimidade “ad causam”
do corréu Wilson Antônio Rodrigues.
Prosseguindo, tem-se que o conjunto probatório ficou restrito
á apresentação do Boletim de Ocorrência Policial (fls. 27/41) e dos
documentos (fls. 21/36, 42/44, 147/148 e 198/206).
O Boletim gera presunção quanto à efetiva ocorrência das
declarações neles informadas, mas não quanto à veracidade delas. Dele
consta a referência a informações prestadas pelos motoristas envolvidos no
acidente e pela autoridade policial, com base nesses relatos (fl. 39).
Não houve colheita de prova testemunhal, nem exame
pericial relacionado aos veículos envolvidos no acidente e aos vestígios
deixados no local.
Entretanto, constata-se que não há divergência quanto à
ocorrência do acidente e à sua dinâmica, de modo que se tem por certo que
a colisão foi causada pelo demandado Adão, que invadiu a contramão de
direção e atingiu o veículo segurado, que trafegava normalmente em sua
mão de direção.
Esse fato, por si só, é suficiente para evidenciar a
caracterização de sua imprudência e imperícia, e foi esse o comportamento
6 - STJ REsp 343649 / MG 3a T. Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS J. 05/02/2004 DJ 25/02/2004 p. 168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
causador único do resultado danoso, dispensando maiores considerações
diante das evidências. Não há justificativa para tal conduta.
Acrescenta-se que, infelizmente, a alegação de mal súbito,
ainda que decorrente do Mal de Alzheimer, não tem relevância, pois não
constitui causa de isenção de responsabilidade.
A esse respeito observa Carlos Roberto Gonçalves:
“O 'mal súbito que faz perder os sentidos, ou provoca a
morte, importa em indenização pelos danos advindos, não se
enquadrando, pois, na excludente de responsabilidade. É, em si, um
caso fortuito. Entretanto, para efetivar-se a justiça, cumpre não se
deixe a vítima prejudicada, na hipótese de ser atingida pelo veículo
desgovernado'” 7.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência
desta Corte:
“ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CULPA DO RÉU,
ENTRETANTO, CARACTERIZADA - MAL SÚBITO
CAUSA
INSUFICIENTE
A
AFASTAR
A
RESPONSABILIDADE
DO
CONDUTOR NO SINISTRO - DEVER DE INDENIZAR PRINCÍPIO DA
REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO - RECURSO PROVIDO PARA
TAL FIM. Considerando que o mal súbito que acometeu o réu no
momento do acidente não tem o condão de exonerar o condutor do
veículo da responsabilidade de eventual acidente que possa se
envolver, não há que se falar em aplicação à espécie do art. 393 do
Código Civil. Assim, faz jus a autora ao valor que despendeu em
decorrência do acidente automobilístico que causou danos em
7 - Arnaldo Rizzardo, A reparação, cit. P.68, n. 7.4.8. Nesse sentido, decisão do 1o Tribunal de Alçada Civil (AP. 393.325/7-SP, 6a Câm., Rel. Carlos R.
Gonçalves).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
defensas metálicas em observância ao princípio da reparação integral
do dano, razão pela qual de rigor o reconhecimento de que deve ser o
recurso provido para tal fim.” 8
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO IMPROCEDÊNCIA Mal súbito Causa
insuficiente a afastar a responsabilidade do condutor no sinistro

Requisitos
ensejadores
da
responsabilidade
civil
presentes
-
Condenação solidária da empresa locadora do veículo envolvido no
acidente - Súmula 492 do STF
Sentença reformada - Recurso
provido.” 9
Ainda quanto a esse aspecto, anota-se que a demanda
objetivando a interdição do corréu Adão10, foi distribuída aproximadamente
três anos após a ocorrência do acidente.
Diante dessa realidade, não há razão para cogitar de
cerceamento de defesa, isto porque, a prova pretendida pelo corréu
apelante perícia médica para demonstrar o seu estado de saúde à época
da colisão se apresenta inócua na hipótese, diante da impossibilidade de
afastar, com base nesse fato, a responsabilidade do motorista pela
ocorrência do acidente.
Resta isolada, pois, a negativa dos réus, ante a plena
constatação da relação de causalidade e da culpa.
Diante desse convencimento, não há como deixar de
reconhecer a responsabilidade exclusiva dos demandados, na qualidade de
condutor e proprietário do veículo, pelo ressarcimento dos danos, cujo
respectivo alcance não foi objeto de questionamento específico nos
8 - TJSP Apelação n o 1010138-96.2016.8.26.0309 - 31a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. PAULO AYROSA J. 23.10.2018.
9 - TJSP Apelação no 1021649-91.2016.8.26.0309 25a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CLAUDIO HAMILTON J. 1o 2.2018.
10 - Processo no 1000853-40.2019.8.26.0482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
recursos, e se encontra bem demonstrado através dos documentos que
acompanharam a petição inicial.
Quanto ao mais, no tocante à incidência dos juros de mora,
observa-se que, em conformidade com a orientação adotada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, a que se curvam os integrantes desta Câmara,
impõe-se, de ofício, à luz do artigo 322, § 1o, do CPC, retificar o dispositivo
da sentença, para fazer constar que os juros de mora deverão incidir a
contar da data do efetivo desembolso.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LEGITIMIDADE
DA
PARTE.
SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO
DA QUANTIA. IMPROVIMENTO.
I. É entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal no
sentido de que, apesar de o advogado ter o direito autônomo de
executar os honorários de advogado, nos moldes do art. 23 da Lei
8.906/94, nada impede que a execução seja feita pela parte.
II. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de
danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os
direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da
data do desembolso da indenização.
Agravo Regimental improvido”.11
11 - AgRg no Ag no 849067/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a T., DJe 05/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
SEGURADORA. CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA.
1 - Se a espécie é de ação de reparação de danos, ajuizada
por seguradora contra o causador do sinistro, a responsabilidade é
aquiliana, porquanto decorrente de ato ilícito, devendo os juros de
mora fluírem a partir da data do efetivo desembolso e não da citação.
Precedentes.
2 - Recurso especial conhecido”.12
A esse respeito vale destacar:
“O pronunciamento de ofício pelo Tribunal acerca de juros
legais e de mora, bem como sobre correção monetária, não contraria o
princípio da inércia da jurisdição, uma vez que a jurisprudência desta
Corte entende que tais matérias são ordem pública, que, portanto,
podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, independentemente de
alegação das partes”.13
“Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de
ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no
julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus.
Precedente." (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, Dje
20/11/2014)”.14
Por derradeiro, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a atuação
12 - REsp 362566/SP, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, Dj 05/05/2003, p. 302
13 - AgRg no AREsp 564676 / MS, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 08/09/2015.
14 - AgRg no AREsp 424043 / PR, 1a T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 06/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária sucumbencial
devida ao patrono da autora a 12% sobre o valor da condenação,
prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença, com as ressalvas apontadas a
respeito da fixação do termo inicial para a incidência dos juros de mora e da
verba honorária.
3. Ante o exposto, com essas observações, nego provimento
aos recursos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator